Tribunal: TJDFT
Processo: 0702398-06.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-02-15

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0728500-31.2021.8.07.0001 Classe judicial: ED - Embargos de Declaração Marlon Gabriel Rodrigues Borges de Andrade Embargantes: R.M.R.B.D.A. Queiroz e Grisi Odontologia Ltda – ME Dental Morelli Ltda Embargados: Os mesmos D e s p a c h o Trata-se de embargos de declaração interpostos pelas sociedades empresárias Queiroz e Grisi Odontologia Ltda – ME (Id. 43290444), Dental Morelli Ltda (Id. 43310816) e por R.M.R.B.D.A., representada por Jaqueline Alves Maia e Marlon Gabriel Rodrigues Borges de Andrade (Id. 43380156), contra o acórdão que negou provimento aos recursos interpostos pelas sociedades empresárias e deu parcial provimento ao recurso interposto por R.M.R.B.D.A. (Id. 43063659). De acordo com o disposto no art. 1023, § 2o, do Código de Processo Civil, manifestem-se os embargados no prazo de 5 (cinco) dias. Em seguida, por se tratar de interesse de incapaz, encaminhem-se os autos do processo à douta Procuradoria de Justiça, nos termos do art.178, inc. II, do CPC. Publique-se. Brasília-DF, 10 de fevereiro de 2023. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator